Tribunal: STF
Processo: HC 198769
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE MAJORADA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MULA. REDUÇÃO EM 1/6. PROPORCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando ela atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
    2. In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram expressamente a majoração da pena-base, considerando a grande quantidade da droga apreendida – 17.305 gramas de cocaína –, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Daí, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto fundamentada a fração em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador.
    3. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Precedentes).
    4. Agravo regimental não provido.”
    (AREsp 1.742.916-AgRg/SP, Ministro Ribeiro Dantas – com meus grifos) 
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja concedida a ordem no presente Habeas Corpus, reformando a decisão atacada, para estabelecer o aumento na pena-base na fração de 1/6 pela existência de uma circunstância judicial negativa (natureza e quantidade da droga), bem como para aplicar a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo, consequentemente, seja estabelecido o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade e a posterior substituição desta por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.“
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    É o relatório. Decido.
    Entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716- -AgR/MG, Ministro Edson Fachin; HC 187.002-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso).
    Consta dos autos que o Tribunal a quo, ao rever a dosimetria da pena, reduziu a majoração da pena-base feita pelo juiz de primeira instância e, na terceira fase, aplicou o redutor de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), no patamar de um sexto, ou seja, em fração inferior à máxima prevista em lei, com fundamento nas circunstâncias do delito, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos):
    “(...)No caso, tudo indica que o envolvimento da ré com o narcotráfico tenha sido pontual, sendo esse o único episódio criminoso por ela perpetrado, de modo que faz jus à minorante, todavia no patamar de um sexto, pois a conduta por ela praticada foi inequivocamente relevante, tendo se disposto a levar consigo a droga oculta em 6 (seis) bolsas femininas que estavam em sua mala de viagem. Consoante a jurisprudência do STJ, a gravidade concreta do delito e suas circunstâncias autorizam a aplicação dessa minorante em patamar diverso do máximo (…) 
    (...)
    "In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram expressamente a majoração da pena-base, considerando a grande quantidade da droga apreendida – 17.305 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 404) –, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Daí, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto fundamentada a fração em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador. (…) ”
    Observo que, para acolher as pretensões da parte impetrante – estabelecer o aumento na pena-base na fração de 1/6, e aplicar a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo – seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levaram as instâncias inferiores a concluírem pela valoração negativa da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime e pela incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, fatos esses inviáveis para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055- -AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes:  HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.”
    (RHC 118.991/DF, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Por fim, não havendo reparo a ser feito no acórdão impugnado, no que toca à pretendida revisão da dosimetria, restam prejudicados os pedidos de fixação de regime mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator